Tribunal: TJPA
Processo: 0014791-26.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014791-26.2013.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

APELADO: PATRICK ABDALA FONSECA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

Embargos declaratórios conhecidos e não acolhidos

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Belém, 15 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0014791-26.2013.8.14.0301

EMBARGANTES: PATRICK ABDALA FONSECA GOMES

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 3965678, RIO MENDONZA EMPREENDIMENTOS SPE/LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 4010704), oposto por
PATRICK ABDALA FONSECA GOMES,
em face do Acórdão (ID
3965678), que deu parcial provimento ao recurso interposto, reconhecendo a validade da cláusula de tolerância para conclusão do empreendimento até o limite de 180 dias, devendo o atraso da obra ser considerado a partir de fevereiro de 2012.

Em suas razões recursais (ID 4010704 - Pág. 3), o Embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da nulidade formal da cláusula 11.1 com base no artigo 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Devidamente instadas, as partes Embargadas
RIO MENDONZA EMPREENDIMENTOS SPE/LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
, não apresentaram Contrarrazões, conforme Certidão (ID 4123191).

É o relatório.

Passo proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Após uma análise detalhada do Acórdão impugnado, verifico que não há a omissão alegada. Deve-se, assim, esclarecer que a função dos embargos de declaração é sanar obscuridade, eliminar contradição, erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Neste caso, observa-se que o voto condutor do acórdão embargado tratou de maneira exaustiva a questão da cláusula de tolerância, limitando-se a discutir a sua validade material até o prazo máximo de 180 dias, não havendo, portanto, que se falar em análise de nulidade formal, uma vez que tal aspecto não seria capaz de infirmar a conclusão alcançada quanto à limitação temporal da cláusula.

Conforme jurisprudência consolidada, o exame de cláusulas contratuais em embargos de declaração se limita a corrigir omissões no que tange aos aspectos decisivos para o deslinde da controvérsia. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não cabe, via embargos de declaração, reexaminar matéria já decidida a pretexto de clarificar uma suposta omissão que, na verdade, reflete o inconformismo da parte com o decidido.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

Portanto, a decisão embargada não negou vigência ao artigo 54, § 4º, do CDC, mas sim entendeu que, uma vez sendo razoável o prazo de tolerância de 180 dias e não afetando a esfera de direitos do consumidor de forma desproporcional ou abusiva, não se justifica a declaração de nulidade da cláusula, seja formal ou material.

Todavia, é importante ressaltar que o referido prazo deve atender ao princípio da razoabilidade, não podendo ser estipulado um período que prejudique em demasiado o consumidor, observa-se que as jurisprudências supracitadas fazem sempre referência ao prazo de tolerância 180 dias que entendo ser razoável para abarcar os riscos da obra e os fatores alegados pelos apelantes para a demora na entrega do empreendimento contratado.

Desse modo, mostra-se abusiva a cláusula do contrato em análise que estipula o prazo de tolerância de até 365 dias além do período já determinado para a entrega da obra. Todavia, não se pode excluir a referida cláusula, cuja validade é aceita pela jurisprudência pátria, no entanto, devem ser desconsiderados os dias excedentes para fins de responsabilização do apelante. Nestes termos, o correto é considerar a tolerância de apenas 180 dias, como bem esmiuçado pelo STJ em acórdão proferido no REsp 1.582.318/RJ que restou assim ementado:

Ademais, o embargante não demonstrou de que forma a falta de destaque na cláusula teria efetivamente influenciado seu entendimento ou suas expectativas no ato da contratação, não se desincumbindo, portanto, do ônus de provar o prejuízo, conforme exigido pela jurisprudência para a configuração de nulidade por violação ao § 4º do artigo 54 do CDC.

Diante disso, o Embargante busca, através de seus argumentos, uma reapreciação do mérito da causa sob o manto de uma suposta omissão. No entanto, as decisões judiciais não são obrigadas a rebater ponto a ponto as alegações das partes quando já têm fundamento suficiente para decidir o conflito. Logo, a fundamentação utilizada foi suficiente para o deslinde da controvérsia.

Os Embargos de Declaração não se prestam a modificar decisão que se mostrou clara e congruente com os limites da lide. O pedido de efeito modificativo, no contexto apresentado, reflete um mero inconformismo com o resultado do julgamento, o qual, repise-se, não sofre de qualquer vício de omissão, contradição, erro material ou obscuridade que justifique a revisão pretendida.

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, ressaltando que a mera discordância da tese defendida não caracteriza omissão no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Ademais, os declaratórios não se propõem, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente analisada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Por fim, advirto a parte Embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no Código de Processo Civil, em caso de manejo de recurso com o claro intuito protelatório.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024